Tribunal: TJDFT
Processo: 0702011-63.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702011-63.2017.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MANOEL GUSTAVO DE JESUS STOPPA EMBARGADO: GERARD ANDRE VIEIRA DE SOUZA, BRP BRASIL MOTORSPORTS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MANOEL GUSTAVO DE JESUS STOPPA em face de GERARD ANDRE VIEIRA DE SOUZA e BRP BRASIL MOTORSPORTS LTDA, ante Acórdão de ID 25248941 que, nos autos das Apelações interpostas pelas partes MANOEL GUSTAVO DE JESUS STOPPA e GERARD ANDRE VIEIRA DE SOUZA, conheceram os recursos e negaram-lhes provimento. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se Brasília, 31 de maio de 2021 13:26:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador